Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741448-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPEDITO FRANCISCO DE ARAÚJO RECORRIDO: RÉGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PECÚLIO POR MORTE. DISTINÇÃO ENTRE PECÚLIO POR MORTE E PENSÃO POR MORTE COMPLEMENTAR. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA DO PECÚLIO POR MORTE. LIVRE DESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. AUTONOMIA DA VONTADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Reexaminando os autos, reconheço a existência de erro material na fundamentação do julgado embargado no que tange à aplicação dos precedentes colacionados no v. Acórdão ao caso em análise. 2. Os precedentes colacionados ao v. Acórdão embargado referem-se à pensão por morte complementar, situação diversa da tratada no caso em análise, pois versam os autos sobre a percepção de pecúlio por morte, benefício que se assemelha ao seguro de vida, e não à pensão por morte. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, e não às entidades de previdência privada” (AgInt no AREsp n. 1.300.461/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021). 4. Nos contratos de seguros de vida, a instituição beneficiária no seguro de vida é ato personalíssimo do estipulante, que pode indicar livremente os beneficiários. 5. Considerando que, mesmo após constituir união estável com o Embargado, a estipulante não procedeu, nos termos do artigo 791 do CC, à substituição do rol de beneficiários, deve prevalecer a vontade da segurada falecida, manifestada livremente na indicação da sua irmã como beneficiária do pecúlio. 6. Embargos de Declaração providos. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 792 e 793, ambos do Código Civil, defendendo que o valor do benefício “pecúlio por morte” deve ser repartido entre todos os herdeiros da contratante. Assevera que é cabível o deferimento ao companheiro da segurada ainda que não exista previsão contratual. Afirma que o companheiro é beneficiário preferencial quando há concorrência com irmão do participante; b) artigos 1o e 17, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando que o simples fato de não estar incluído no rol de beneficiários não pode afastá-lo do direito ao recebimento do benefício. Indica que a inscrição somente é necessária na falta de beneficiários preferenciais; c) artigos 19, 36 e 73, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que o plano de pecúlio devido aos beneficiários em função da morte do participante se assemelha a um seguro de vida e as normas aplicáveis às sociedades seguradoras podem se estender, no que couber, às entidades abertas de previdência privada. Em contrarrazões, a recorrida pede o arbitramento de honorários recursais (ID 64290108). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 792 e 793, ambos do Código Civil, 1o, 17, 19, 36 e 73, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015